Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUNTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. OFENSA AOS ATRIBUITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Os autores ajuizaram ação em razão dos danos materiais (R$ 31.166,23) e morais suportados, em razão do cancelamento do voo (Santiago/Chile – Rio de Janeiro/RJ), ante a necessidade de manutenção não programada na aeronave, bem como do extravio definitivo de duas bagagens despachadas.
3. Trata-se de recurso (ID 20871459) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a cada autor: 1) a quantia de R$3.000,00, a título de danos morais; 2) o valor de R$5.775,20, equivalente a 1.000 Direitos Especiais de Saque, cotados a R$ 5,77 na data do voo (17/01/2020), a título de reparação por danos materiais.
4. Nas razões recursais, alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo os limites da responsabilidade civil das empresas de transporte aéreo serem estabelecidos na forma da Convenção de Montreal quando se tratar de voo internacional (Art. 178 da Constituição Federal). Afirma que a Convenção de Montreal não faz qualquer menção à reparação por danos morais de forma punitiva, apenas compensatória, a fim de reintegrar ao patrimônio do passageiro os danos decorrentes do fato. Sustenta a existência de caso fortuito ou força maior, porquanto foram detectados problemas técnicos imprevistos na aeronave que ensejou o cancelamento voo, sendo necessária a realização de manutenção não programada. Alega ausência de responsabilidade da empresa ré/recorrente, ante a inexistência de prova dos prejuízos econômicos sofridos pelos autores/recorridos, porquanto prestou toda a assistência necessária aos demandantes. Afirma não ter praticado qualquer ato ilícito apto a gerar dano moral, inexistindo provas de sua ocorrência. Assevera que a fixação de indenização por danos morais deve se pautar por critérios razoáveis, evitando o enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. O Excelso STF, ao fixar a tese relacionada ao tema 210, a respeito dos voos internacionais (“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” - RE 636.331/RJ), definiu pela prevalência das normas internacionais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista. Aplicação da teoria do diálogo das fontes normativas.
6. O fato de a aeronave apresentar problemas técnicos não caracteriza caso fortuito ou de força maior, pois defeitos são previsíveis e passíveis de serem evitados mediante a manutenção periódica para que, no momento da prestação do serviço, esteja a aeronave apta a voar.
7. Outrossim, a manutenção não programada da aeronave insere-se nos riscos próprios da atividade empresarial desenvolvida pela ré/recorrente e, como caracteriza fortuito interno, não exclui a responsabilidade da companhia aérea, sendo inaplicável o artigo 14, §3o, II, CDC (culpa exclusiva do consumidor).
8. Precedente desta Turma: Acórdão n.1083141, 07300635420178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 23/03/2018.
9. No caso concreto, restaram incontroversos o cancelamento do voo (Cartão de embarque com novo itinerário - ID 20870923) e o extravio da bagagem (Relatório de Irregularidade de Bagagem – ID 20870925) dos autores/recorridos. A controvérsia cinge-se, pois, no direito dos consumidores de receber indenização por danos materiais e morais.
10. A análise dos documentos apresentados revela que os autores/recorrentes, após retornarem ao Brasil, suportaram despesas financeiras com a compra de objetos pessoais para repor os bens perdidos (Cupons fiscais – ID 20870926). É devida, portanto, a reparação material em favor dos demandantes.
11. Do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram estresse, transtorno e desconforto aos autores/recorridos, como a privação de uso dos seus pertences comprados em viagem internacional e a necessária aquisição de itens pessoais, tudo a compor o conjunto de eventos autorizadores da reparação moral.
12. Além disso, os autores/recorridos traziam na bagagem extraviada itens que seriam utilizados na festa de aniversário de 2 (dois) anos do filho do casal no dia 22/02/2020, além de outros itens que não são encontrados no Brasil, o que agravou o sentimento de angústia e frustração.
13. Assim, a situação vivenciada pelos autores/recorridos, por culpa da empresa aérea, ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e são aptas a violar os direitos da personalidade, a ensejar reparação por danos morais.
14. Considerando os limites da responsabilidade do transportador, mas também em consonância com os balizamentos da legislação consumerista brasileira e sua compreensão pelos tribunais pátrios, é sabido que o valor arbitrado há de levar em conta a situação financeira das partes, a extensão dos acontecimentos, suas repercussões, as evidencias peculiares do caso concreto. Necessário considerar igualmente o didático propósito de provocar a mudança de comportamento no causador da lesão, de forma a evitar condutas idênticas no futuro.
15. Considerando as circunstâncias da lide, qual seja, que o extravio da bagagem ocorreu no trecho de volta, e que os autores/recorridos ficaram sem os itens comprados no exterior, bem como os seus pertences pessoais, razoável e adequada a condenação da empresa aérea no pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada demandante, a título de reparação por danos morais, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
16. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Irretocável, portanto, a sentença.
17. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
19. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.